Tribunal: TJPA
Processo: 0849388-75.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849388-75.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR E DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL DE 40 PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONFIGURADA. SEGURANÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravada à acumulação dos cargos públicos de Professora, na esfera municipal, com carga horária semanal de 40 horas, e ao cargo de Especialista em Educação, na esfera estadual, com carga horária de 30 horas semanais.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a existência de norma infraconstitucional que estabelece limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos. Entendimento também acompanhado atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Havendo compatibilidade de horários no exercício das funções, é possível acumular cargos públicos com a jornada semanal de 70 horas, o que se aplica ao caso dos autos.

4. Com efeito, restando demonstrado que a redução da carga horária no âmbito municipal, de 40 horas semanais para 30 horas semanais ocasionou lesão ao direito líquido e certo da Agravada, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a segurança pleiteada.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos de Mandado de Segurança (Proc. 0849388-75.2019.8.14.0301), impetrado pela Agravada contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SEMEC.

A decisão agravada, possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, para manter inalterada a decisão que concedeu a segurança pleiteada. Ainda, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, confirmo a sentença em seu inteiro teor.

(...).

Em suas razões
(Id. 6038569),
o Agravante sustenta
que a

decisão merece ser reformada, face a inexistência de ofensa a direito líquido e certo ou inconstitucionalidade do ato impetrado, ressaltando que a Administração não cometeu ato ilegal ao decidir pela redução da carga horária no PAD nº 00012591/2017-SEMEC, pois não ocorreu afronta ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém que rege as situações afetas aos servidores municipais, tampouco à Constituição Federal.

Sustenta que a exceção de acumulação de cargos públicos também depende da verificação da condicionante compatibilidade de horários, expressamente prevista no texto constitucional (art. 37, XVI, CF), não sendo suficiente a compatibilidade dos cargos e funções.

Em seguida, alega que mesmo que não estivesse prevista, a necessidade de compatibilidade de horários é um requisito de decorrência lógica dos princípios constitucionais administrativos, em destaque o da moralidade e o da eficiência, visto que não é razoável que a Administração pague por dois serviços que não podem ser executados ao mesmo tempo, diante da impossibilidade de ubiquidade e de onipresença.

Assevera que o mínimo a ser exigido é que não haja sobreposição de horários e que a carga horária total semanal não ultrapasse 60 horas, argumentando, que no caso, a Impetrante não cumpriu com esse requisito essencial, o da compatibilidade de horários entre os cargos públicos municipal e estadual.

Argumenta que vários aspectos devem ser levados em consideração na análise do caso concreto, e não apenas a simples compatibilidade de horas por dia, sendo necessário computar o tempo de deslocamento entre os dois postos de trabalho, além de equacionar tempo para que o servidor descanse, cuide de sua saúde, tenha lazer e possa se aprimorar profissionalmente, sob pena de prejudicar consideravelmente sua eficiência.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a decisão, para denegar a segurança.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões
, conforme certificado pela Secretaria (Id.

6395299).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve o reconhecimento d
o direito líquido e certo
da Agravada
à acumulação dos cargos públicos de Professora, na esfera municipal, com carga horária semanal de 40 horas, e de Especialista em Educação, na esfera estadual, com carga horária de 30 horas semanais.

É cediço que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, em regra, não é permitida, ressalvadas as hipóteses especificadas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Veja-se que o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários, não havendo menção sobre limite de carga horária semanal.

Sobre a matéria, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona:

(...) A Constituição admite a acumulação remunerada em algumas situações que expressamente menciona. Observe-se, porém, que, seja qual for a hipótese de permissividade, há de sempre estar presente o pressuposto da compatibilidade de horários. Sem esta, a acumulação é vedada, mesmo que os cargos e funções sejam em tese acumuláveis.

(‘Manual de direito administrativo’. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 757)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a existência de norma infraconstitucional que estabelece limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos, a conferir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, c, DA CF. PARECER GQ-145/98 da AGU. REEXAME DE FATOS E PROVAS, SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2.
A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE nº 1.142.691/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/11/19). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU:
RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.176.440/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (RMS nº 34.257/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/18). (Grifo nosso).

Como se vê, o óbice da Constituição Federal para a acumulação dos cargos é apenas a incompatibilidade de horários. Logo, se a carga horária para fins de acúmulo de cargos públicos não foi limitada pela Carta Magna, não pode outra norma criar essa limitação.

Embora tenha anteriormente se posicionado em sentido diverso, o Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado o entendimento firmado pela Suprema Corte Supremo Tribunal Federal, a saber:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.
A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. 2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal"

(RE 1.094.802 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3.
Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes. 4. Adequação do entendimento desta Corte ao posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
5. Agravo interno provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.652.936-AgInt/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 20/08/2018) (Grifo nosso).

Assim, conforme posicionamento firmado pelas Cortes Superiores, havendo compatibilidade de horários no exercício das funções, é possível acumular cargos públicos com a jornada semanal de 70 horas, o que se aplica ao caso dos autos.

Nesse contexto, resta demonstrado que a decisão da autoridade coatora proferida no PAD nº 00012591/2017-SEMEC, determinando a redução da carga horária no âmbito municipal, de 40 horas semanais para 30 horas semanais ocasionou lesão ao direito líquido e certo da apelada, divergindo do entendimento pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por consequência, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a segurança pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos temos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de maio de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023